Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NÃO CUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DOS EXECUTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Considerando que os executados, ora agravantes, não se desincumbiram do ônus processual quanto à comprovação do pagamento do valor devido, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.
2. De fato, não há como se considerar como prova de quitação do valor devido, recibos atinentes a pagamento de algumas parcelas pactuadas em acordo celebrado entre as partes, que coadunou com a suspensão do processo de execução.
3. Assim, tendo em vista que os executados, ora agravantes, não se desincumbiram do ônus de comprovar o pagamento do valor total acordado, permanece hígida a pretensão do credor, ora agravado, quanto à satisfação do crédito exequendo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.